Tribunal: TCU
Processo: 014.064/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial D Avila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com a Sra. Maria D Avila Matias e a Sra. Luana Matias Pereira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 14/3/2013 a 18/12/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Maria D'Ávila Matias e Luana Matias Pereira, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA VALOR (R$) DATA VALOR (R$) 14/03/2013 55,08 01/08/2014 1.988,88 14/03/2013 3.215,87 01/09/2014 6.630,53 14/03/2013 242,35 01/09/2014 19,20 14/03/2013 21,12 01/09/2014 111,44 08/04/2013 2.752,80 09/09/2014 2.159,49 08/04/2013 53,02 01/10/2014 149,16 17/04/2013 27,54 01/10/2014 6.811,30 17/04/2013 635,91 02/10/2014 9,72 31/05/2013 32,80 02/10/2014 1.424,46 31/05/2013 856,55 02/10/2014 53,46 31/05/2013 3.194,86 03/11/2014 83,38 31/05/2013 7,20 03/11/2014 131,84 04/06/2013 164,84 03/11/2014 1.265,06 04/06/2013 912,37 03/11/2014 9,60 04/06/2013 1.984,74 03/11/2014 5.215,32 04/06/2013 7,20 28/11/2014 516,62 04/06/2013 40,50 28/11/2014 175,77 02/07/2013 2.232,29 01/12/2014 220,80 02/07/2013 834,99 01/12/2014 4.584,83 02/07/2013 86,16 01/12/2014 9,60 25/07/2013 3.045,88 14/01/2015 469,26 25/07/2013 81,00 14/01/2015 145,92 25/07/2013 168,71 14/01/2015 4.898,94 25/07/2013 505,40 14/01/2015 107,73 30/08/2013 4.284,54 09/02/2015 4.769,43 30/08/2013 640,47 09/02/2015 94,77 30/08/2013 313,59 09/02/2015 231,78 30/08/2013 68,85 09/02/2015 1.101,69 01/10/2013 288,07 03/03/2015 9,60 01/10/2013 3.565,49 03/03/2015 6.161,71 02/10/2013 68,04 03/03/2015 13,77 02/10/2013 220,00 03/03/2015 178,68 12/11/2013 728,37 03/03/2015 2.355,45 12/11/2013 40,50 02/04/2015 2.157,95 12/11/2013 183,73 02/04/2015 5.754,18 12/11/2013 5.429,33 02/04/2015 13,77 06/12/2013 1.477,32 02/04/2015 63,44 06/12/2013 5.341,28 05/05/2015 2.425,68 06/12/2013 19,20 05/05/2015 6.362,02 06/12/2013 105,88 05/05/2015 122,40 30/12/2013 49,04 05/05/2015 51,00 30/12/2013 4.705,96 05/05/2015 10,22 30/12/2013 1.765,72 12/06/2015 5.629,15 30/12/2013 188,22 12/06/2015 138,30 07/02/2014 223,27 15/06/2015 2.439,07 07/02/2014 4.843,68 03/07/2015 192,70 28/02/2014 87,60 03/07/2015 4.624,45 28/02/2014 352,66 03/07/2015 36,00 28/02/2014 95,58 06/07/2015 972,01 28/02/2014 81,81 06/07/2015 54,27 28/02/2014 1.000,54 05/08/2015 68,80 28/02/2014 6.720,73 05/08/2015 3.942,54 16/04/2014 290,94 05/08/2015 119,10 16/04/2014 42,60 06/08/2015 448,09 16/04/2014 68,04 06/08/2015 81,00 16/04/2014 4.470,90 31/08/2015 16,80 16/04/2014 744,03 31/08/2015 872,44 12/05/2014 200,60 31/08/2015 5.793,53 12/05/2014 1.273,97 31/08/2015 125,58 12/05/2014 26,73 31/08/2015 53,46 12/05/2014 5.369,92 14/10/2015 53,46 30/05/2014 4.450,10 14/10/2015 9,60 30/05/2014 38,40 14/10/2015 3.391,79 30/05/2014 203,32 14/10/2015 1.249,89 02/06/2014 1.725,25 14/10/2015 385,18 07/07/2014 574,90 30/10/2015 3.107,10 07/07/2014 90,00 30/10/2015 411,58 07/07/2014 109,35 05/11/2015 1.916,09 07/07/2014 7.409,15 18/12/2015 96,12 31/07/2014 7.192,44 18/12/2015 262,38 31/07/2014 52,80 9.2. aplicar às responsáveis multas no valor individual de R$ 30.000,00, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina; 9.6. notificar as responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.